Tribunal: TJSP
Processo: 0005014-67.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vaga em creche
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de sentença - honorários advocatícios – Título formado no juízo da Infância e da Juventude – Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública em razão da incompetência material da especializada infanto-juvenil, nos termos dos arts. 98, 145 e 148 do ECA – Impossibilidade – Ausência de incompetência absoluta do juízo menorista em relação ao mérito do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de sentença - honorários advocatícios – Título formado no juízo da Infância e da Juventude – Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública em razão da incompetência material da especializada infanto-juvenil, nos termos dos arts. 98, 145 e 148 do ECA – Impossibilidade – Ausência de incompetência absoluta do juízo menorista em relação ao mérito do pedido – Execução do julgado que compete ao juiz formador do título – Inteligência do artigo 516, II, do CPC, que estabelece atribuição funcional do juiz – Profissional, ademais, que tem a faculdade de optar por executar seus honorários nos próprios autos ou em ação autônoma, a teor do que dispõem os arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB – Conflito acolhido – Competente o suscitado (Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional de Santana).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0005014-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO REGIONAL
DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o conflito e declararam
competente o juízo suscitado (Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional de
Santana). V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005014-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0005014-67.2020.8.26.0000
Voto no 15862
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Cumprimento de
sentença - honorários advocatícios Título formado no juízo da
Infância e da Juventude Remessa do feito à Vara da Fazenda
Pública em razão da incompetência material da especializada
infanto-juvenil, nos termos dos arts. 98, 145 e 148 do ECA
Impossibilidade Ausência de incompetência absoluta do juízo
menorista em relação ao mérito do pedido Execução do julgado
que compete ao juiz formador do título Inteligência do artigo
516, II, do CPC, que estabelece atribuição funcional do juiz
Profissional, ademais, que tem a faculdade de optar por executar
seus honorários nos próprios autos ou em ação autônoma, a teor do
que dispõem os arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB Conflito
acolhido
Competente o suscitado (Vara da Infância e da
Juventude do Foro Regional de Santana).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs.
Juízos de Direito da 12a Vara da Fazenda Pública Central da Capital (suscitante) e da Vara
da Infância e da Juventude do Foro Regional de Santana (suscitado), os quais recusam a
competência para o julgamento do pedido de cumprimento de sentença para a percepção de
honorários advocatícios (proc. no 0018482-32.2019.8.26.0001) formulado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo em face da Prefeitura da Cidade de São Paulo.
Originariamente, o pedido foi formulado perante o juiz suscitado (VIJ), que
declinou de sua competência e determinou o envio dos autos a uma das Varas da Fazenda
Pública da Comarca. Argumentou, que revendo seu posicionamento, entendeu ser o juízo
menorista incompetente para a apreciar o pedido, já que a questão não se enquadra nos
termos definidos nos artigos 98, 145 e 148, do ECA (fls. 5/6 autos da origem).
A seu turno, discordou o suscitante (Vara da Fazenda) do posicionamento e
inaugurou o presente. Para tanto, afirma ser absoluta a competência funcional prevista no
artigo 575, inciso II, do CPC que imputa ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau, a
atribuição de julgar a execução da sentença (fls. 1/4).
Foi designado o suscitado (Vara da Infância e da Juventude do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005014-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Regional de Santana), para apreciar as medidas urgentes (fls. 8).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam competência para julgar a ação.
E, no caso, razão assiste ao suscitante.
Isso porque, conquanto a questão relativa à execução de honorários
advocatícios não figure do rol de matérias atribuídas à especializada de menores, sua
competência decorre da atribuição funcional do juízo da causa principal para apreciar o
cumprimento de suas decisões, a teor do que prevê o artigo 516, inciso II, do CPC.
In verbis:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
(...);
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
(...).
Ademais, é faculdade do advogado promover a execução de suas verbas
profissionais nos mesmos autos em que atuou, ou em ação autônoma, nos termos do artigo
23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB.
Confira-se:
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar
a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário,
seja expedido em seu favor.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito
que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na
falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial.
§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005014-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
(...).
Assim já entendeu esta c. Câmara:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de título judicial.
Honorários advocatícios. Cumprimento de sentença proferida pelo Juízo
Suscitado. Faculdade de executar os honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença no juízo sentenciante, ou ajuizar ação autônoma de
execução de título judicial. Inteligência dos artigos 23 e 24, § 1° da Lei n°
8.906/94. Competência que é do juízo em que foi proferida a sentença.
Aplicação do artigo 516, II do Código de Processo Civil. Conflito procedente.
Competência do Juízo Suscitado (Vara da Infância e Juventude do Foro
Regional I
Santana). (TJSP; Conflito de competência cível 0043129-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro:
12/11/2019);
Conflito negativo de competência. Vara Cível e Vara da Infância e
Juventude. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais fixados
em sentença proferida pela Vara da Infância e Juventude. Faculdade da
Defensoria Pública de promover a execução autônoma dos honorários
advocatícios, inclusive nos próprios autos em que proferida a sentença
condenatória. Inteligência do artigo 4o, inciso XXI, da lei complementar no
80/94, e 516, inciso II, do CPC. Competência do MM. Juízo suscitado, da
Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional de Santana. Conflito
procedente. (TJSP; Conflito de competência cível 0042433-58.2019.8.26.0000;
Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/07/2013; Data de Registro: 04/11/2019).
Sob tal perspectiva, nada afasta a atribuição do suscitado para apreciar a
execução em tela, portanto, desacertada foi sua declinação de competência.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional de
Santana).
RENATO GENZANI FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0005014-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator